Tribunal: TJSP
Processo: 0013788-32.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CÁLCULO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: sentenciado interpôs agravo em execução contra a decisão que negou seu pedido de retificação do cálculo de pena, alegando que um dos crimes considerados para a conformação da reincidência específica foi praticado antes da vigência da Lei 13.964/2019, razão pela qual ela não poderia retroagir para justificar

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CÁLCULO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: sentenciado interpôs agravo em execução contra a decisão que negou seu pedido de retificação do cálculo de pena, alegando que um dos crimes considerados para a conformação da reincidência específica foi praticado antes da vigência da Lei 13.964/2019, razão pela qual ela não poderia retroagir para justificar a imposição da fração de 60% para progressão de regime.
II. Questão em Discussão: determinar se o agravante é reincidente específico em crime hediondo, influenciando o cálculo para progressão de regime.
III. Razões de Decidir: O agravante praticou crime de tráfico de drogas e, antes de cumprir a pena, de roubo majorado. O período depurador de 5 anos não foi superado entre a extinção da pena anterior e o cometimento do novo crime, persistindo a reincidência específica, para efeitos de progressão, ainda que os crimes sejam distintos. A Lei 13.964/2019 manteve a fração de 60% para progressão de condenados reincidentes específicos em crimes hediondos, sendo, portanto, aplicável ao caso do agravante.
IV. Dispositivo e Tese: Nega-se provimento ao recurso.